Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008756-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação das partes para se manifestarem sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e colacionados aos IDs: 71655712 –71655717, assim como a intimação do exequente para se manifestar quanto ao Ofício n. 4011/2022/COORPRE. Brasília, 9 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR